Tribunal: TJSP
Processo: 1013308-33.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Saúde - Cirurgia pós-bariátrica – Cobertura contratual – Paciente que perdeu 72 Kg de peso, e apresenta uma série de problemas que demandam tratamento cirúrgico – Tema 1069 do STJ, que afirmou a cobertura contratual dos planos de saúde – Necessidade de perícia apenas em caso de dúvida justificada e razoável, o que não ocorreu no caso - Alegação meramente genérica de que o

Ementa:
APELAÇÃO – Saúde - Cirurgia pós-bariátrica – Cobertura contratual – Paciente que perdeu 72 Kg de peso, e apresenta uma série de problemas que demandam tratamento cirúrgico – Tema 1069 do STJ, que afirmou a cobertura contratual dos planos de saúde – Necessidade de perícia apenas em caso de dúvida justificada e razoável, o que não ocorreu no caso - Alegação meramente genérica de que o procedimento teria caráter estético – Desnecessidade da prova pericial – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não provido.